Tribunal: TJBA
Processo: 8006678-32.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006678-32.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RENATO DE ANDRADE NERY

Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. C
ONDENAÇÃO ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR COM EXATIDÃO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (março de 2019). A sentença também afastou a mora, determinou a compensação dos valores pagos a maior e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante busca a reforma da sentença, sustentando a legalidade dos encargos contratados, a inexistência de abusividade e pleiteando a minoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados podem ser considerados abusivos frente à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito e em qual modalidade; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade dos juros remuneratórios é aferida com base na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (julgamento sob rito dos recursos repetitivos), sendo considerada excessiva a taxa contratada que ultrapassa significativamente esse parâmetro.

4. No caso concreto, os juros pactuados (22% ao mês e 1.023,63% ao ano) ultrapassam mais de três vezes a taxa média de mercado à época da contratação (6,94% ao mês e 123,68% ao ano), configurando abusividade e autorizando a revisão contratual com limitação à média do mercado.

5. O reconhecimento da abusividade de encargos no período da normalidade contratual impede a identificação precisa do débito e, por isso, descaracteriza a mora do consumidor, afastando a incidência de encargos moratórios até a apuração do valor devido.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa é adequada quando não há condenação líquida nem possibilidade de mensuração exata do proveito econômico, conforme o art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a minoração do percentual fixado no mínimo legal (10%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central autoriza a revisão contratual por abusividade.

2. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4. Os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor atualizado da causa quando não houver condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 884, 389 (parágrafo único), 405, 406 (§1º); CDC, arts. 6º, V, 51, §1º; CPC/2015, art. 85, §2º. Lei 14.905/2024; Resolução CMN 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (recursos repetitivos); STJ, Súmulas 297 e 382; STF, Súmula 596; TJBA, Jurisprudência Dominante n.º 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8006678-32.2024.8.05.0229 em que figuram como apelante BANCO BMG S.A e apelado RENATO DE ANDRADE NERY.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem pelas razões adiante expostas.